Tribunal: STF
Processo: ARE 1563298
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Doc. 47):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO DECORRENTE DO CONTRATO DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL/PLR. INEXISTÊNCIA DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NO POLO PASSIVO DA LIDE. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ESTABELECIDA NAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS Nºs 586.453 e 583.050. (...) PRESCRIÇÃO PARCIAL. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTEGRAÇÃO DA PARCELA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. SÚMULA Nº 327 DO TST. (...) GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL SUBSTITUÍDA PELA PLR. MESMA NATUREZA JURÍDICA. INTEGRAÇÃO DA PLR NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. (...) ”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 49), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. alega violação aos arts. 7º, XI e XXVI; e 8º, III e VII, da CF/1988, bem como à tese fixada no Tema 1046/STF.



    Em suas razões, afirma que “as normas insertas em convenções e acordos coletivos, pactuadas entre as partes, sem qualquer vício de consentimento, como é o presente caso, são totalmente válidas” (Doc. 49, fl. 11).



    Ressalta que, “ainda que não houvesse expressa vedação na norma coletiva, a PLR, não pode ser estendida aos aposentados, também, porque os artigos 1º e 2º da Lei 10.101/00 deixam claro que a Participação nos Lucros e Resultados é parcela adstrita aos trabalhadores da ativa, sendo classificada como instrumento de integração entre o capital e o trabalho, e como incentivo à produtividade” (Doc. 49, fl. 12). Nessa linha, reitera que “os empregados já aposentados não têm direito à participação nos lucros, uma vez que estes não cumprem o requisito previsto na norma coletiva, quanto a estarem em efetivo exercício no ano de instituição da verba, nos termos da Lei 10.101/00” (Doc. 49, fl. 14).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “a fim de que seja aplicada a norma coletiva celebrada pelas partes, para excluir da condenação o pagamento das parcelas PLR aos aposentados” (Doc. 49, fl. 17).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 59), o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a incidência ao caso do Tema 1046/STF; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo aplicando as Súmulas 279/STF e 454/STF.



    No Agravo (Doc. 65), a parte recorrente defende a incidência ao caso do Tema 1046/STF e a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 1046 da repercussão geral e decidiu que o recorrido faz jus ao pagamento da parcela de participação nos lucros e resultados - PLR, prevista em norma coletiva da categoria aos seguintes fundamentos (Doc. 47, fl. 29):



    “Em relação à gratificação semestral/participação nos lucros e resultados – PLR, a controvérsia cinge-se em saber se o reclamante, empregado inativo do banco reclamado, faz jus ao pagamento da parcela de participação nos lucros e resultados - PLR, prevista em norma coletiva da categoria, fundada na tese de que esta rubrica tem a mesma natureza jurídica da parcela denominada gratificação semestral assegurada aos inativos, conforme previsto em regulamento interno do reclamado. Nos termos do acórdão regional, a parcela gratificação semestral foi implementada por regulamento interno do banco e tem a mesma natureza jurídica da parcela PLR que a subsistiu, cuja forma de pagamento foi definida em convenções coletivas da categoria, e a restringiu aos empregados da ativa.



    No caso, tendo a norma regulamentar aderido ao contrato de trabalho dos reclamantes e, além de haver expressa previsão do pagamento da gratificação semestral, inclusive aos aposentados, bem como sendo prevista a compensação da gratificação semestral, é evidente que o pagamento aos ativos de parcela com nomenclatura diversa, embora com a mesma natureza, implica o pagamento desta verba aos trabalhadores aposentados por simples interpretação teleológica da norma instituída pelo próprio réu.



    (...)



    Com efeito, o Tribunal a quo, ao considerar devida a PLR aos empregados inativos, decidiu em consonância com o entendimento jurisprudencial prevalecente nesta Corte superior, no sentido de que o antigo regulamento empresarial, revogado pelo empregador, já havia integrado o patrimônio jurídico do empregado reclamante, e que a PLR, na verdade, tinha a mesma natureza jurídica salarial da gratificação semestral suprimida pelo Banco. Em face de todo o exposto, verifica-se que a questão não está inserida na discussão do Tema nº 1.046 da Tabela de Repercussão Geral do STF.” 



     Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos e das cláusulas de acordos coletivos, providência vedada na via extraordinária em face dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário). 



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO DO TRABALHO. TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    I. CASO EM EXAME Embargos de Divergência em Recurso Extraordinário que versa sobre o Acordo Coletivo de Trabalho prevendo o regime de trabalho 4x4, trabalhados em turnos de 12 (doze) horas, seguidos por 4 (quatro) dias de descanso. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se o Tribunal Superior do Trabalho divergiu da tese fixada no Tema 1046 da repercussão geral. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal de origem não divergiu da tese fixada no Tema 1.046 da repercussão geral, no qual assentado que são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Em verdade, o acórdão recorrido apenas compreendeu não terem sido respeitadas as cláusulas do ACT, que previam o regime de trabalho 4x4. Assim, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria imprescindível a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 



    IV. DISPOSITIVO Embargos de Divergência a que se dá provimento a fim de negar seguimento ao Recurso Extraordinário da empresa.” (ARE 1222633 AgR-segundo-EDv, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2025)



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Auxílio-alimentação. Acordo coletivo. Tema nº 1046/STF. Inaplicabilidade. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso de revista com agravo. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário reexaminar fatos e provas, bem como analisar cláusulas contratuais coletivas, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmulas nº 279 e 454/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1470644 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29/2/2024)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. ACORDO COLETIVA DE TRABALHO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 14/3/2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 7/4/2011; AI 547.827-ED, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 9/3/2011; RE 546.525-ED, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 5/4/2011). 



    2. A participação nos lucros e resultados prevista em acordo coletivo, quando sub judice a controvérsia, não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por envolver discussão de tema de caráter infraconstitucional. Precedentes: ARE 783.234-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; ARE 774.112-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2/12/2013; ARE 734.104-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 20/9/2013; e RE 614.440-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/5/2013. 



    3. A interpretação de cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula nº 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 11.496/2007. VOLKSWAGEN. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO MENSAL. NORMA COLETIVA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL TRANSITÓRIA 73 DA SBDI-1 DO TST.” 



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 765903-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/5/2015)“



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente